Tribunal: TJDFT
Processo: 0705211-49.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO DE DEVOLVER O IMÓVEL NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE O RECEBEU. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR CAUCIONADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a pagar ao autor o valor de R$8.350,00 (oito mil trezentos e cinquenta reais), com atualização monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

3. A parte ré/recorrente alega que o imóvel foi entregue em bom estado de conservação, conforme laudo de vistoria, embora com necessidade de pintura em determinados cômodos. Pugna pela reforma da sentença, para que seja descontado do valor da caução os custos com a pintura, correspondente a R$2.360,00.

4. Em contrarrazões, o autor/recorrido requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

5. No caso, em 01/12/2022 o autor (locatário) firmou contrato de locação de imóvel residencial, com prazo de validade de 12 meses e aluguel mensal de R$3.500,00, figurando a ré/recorrente como administradora do imóvel. Na ocasião, o locatário depositou caução equivalente a três meses de aluguel (ID 60689516 e 60689517).

6. Segundo o laudo de vistoria do imóvel, reveste-se de verossimilhança a alegação da ré/recorrente de que o serviço de pintura foi necessário nos cômodos do imóvel que foram entregues com pintura nova ou em bom estado, porquanto a tinta aplicada foi de cor diversa (ID 60689535 – Pág. 4).

7. Destarte, sendo obrigação do locatário devolver o imóvel nas mesmas condições que o recebeu (cláusulas 3.a e 5.a do contrato), é lícita a retenção do valor pago pelo serviço de pintura, que deve ser deduzido da caução, segundo a previsão contratual (Item “B”, sobre a garantia do contrato – ID 60689517).

8. Outrossim, a ré/recorrente comprovou o valor pago pelo serviço realizado no imóvel, no montante de R$2.360,00 (dois mil, trezentos e sessenta reais), importância que deve ser deduzida da caução prestada (ID 60689535 – Págs. 3 e 4).

9. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para reduzir o valor da condenação para R$5.990,00 (cinco mil, novecentos e noventa reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.

10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.